Tribunal: TJDFT
Processo: 0715760-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715760-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) EMBARGANTE: GUSTAVO CAMPOS CAVALCANTE DE PAIVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça, após provido o recurso especial interposto pela defesa, reconhecendo a repristinação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, na sua redação original, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 979.962/RS (Tema 1.003). Infere-se da decisão de ID 52107510, p. 4/11, que o acórdão recorrido foi reformado para determinar que o Juízo da Execução aplique à condenação imposta ao recorrente o referido precedente vinculante, promovendo o redimensionamento da pena aos limites do preceito legal (mínima de 1 ano e máxima de 3 anos), sem prejuízo da condenação ao pagamento de dias-multa, para patamar razoável e proporcional à pena aplicada. Às partes para ciência. Oficie-se, com urgência, o Juízo da Vara das Execuções Penais para conhecimento e providências cabíveis, encaminhando-lhe a cópia da referida decisão. Aguarde-se o prazo recursal. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2023 13:29:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator